Tribunal: TJMT
Processo: 0004138-44.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004138-44.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO SALES BEZERRA (APELANTE), LEONILDO RIBEIRO BUENO - CPF: 972.658.101-04 (VÍTIMA), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 021.492.161-16 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004138-44.2014.8.11.0064

APELANTE: GENIVALDO SALES BEZERRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – APREENSÃO DOS VEÍCULOS NA POSSE DO APELANTE – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DOS BENS NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO – DOSIMETRIA – CONFISSÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DO RÉU – COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA IMPOSITIVA – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pleito absolutório é inviável diante de provas contundentes de que o réu cometeu os crimes de receptação que lhe são imputados.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Afigura-se injustificável a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação quando as circunstâncias do crime – agente flagrado com dois veículos, que foram adquiridos por preço vil, sem nenhuma documentação a respeito de financiamento atrasado, que sequer foram checados no momento da aquisição ­­– revelam que o réu tinha plena consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

A reincidência e a confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas entre si.

A reincidência recomenda a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004138-44.2014.8.11.0064

APELANTE: GENIVALDO SALES BEZERRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Genivaldo Sales Bezerra, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 180, c/c o art. 71 do Código Penal (receptação em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) desconhecia a origem ilícita do veículo, por isso o crime merece ser desclassificado para a modalidade culposa; 3) o réu admitiu ter adquirido os veículos, e que pensava serem “finan”, de modo que a confissão deve ser reconhecida em seu favor, e compensada com a reincidência; 4) tem direito ao regime mais brando (Id. 63045984).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 63045986).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 65477461).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de receptação, por duas vezes, e está vazada nos seguintes termos:

1o FATO:

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 24/10/2013, por volta das 22hOOmin, no Bairro Sagrada Família, nesta cidade de Rondonópolis, ocorreu um crime patrimonial (BO-PM incluso a fls. 15/16-IP), contra a vitima LEONILDO RIBEIRO BUENO, ocasião em que este teve sua residência invadida por assaltantes que subtraíram um veículo VW Gol, de cor branca, placas NJN-8976.

Alguns dias depois, mais precisamente no dia 30/05/2014, o veiculo de propriedade da vitima LEONILDO RIBEIRO foi localizado na residência do denunciado GENIVALDO SALES BEZERRA, com placas e documentos relativos a outro veiculo, como forma de dificultar a identificação da res furtiva.

2o FATO:

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 15/02/2014, por volta das 05h00min, em cima da ponte da Vila Cardoso, nesta cidade de Rondonópolis, ocorreu um crime patrimonial (BO-PM incluso a fls. 19/20-IP), contra a vítima CAMILA GOMES DA SILVA, ocasião em que esta foi abordada por duas pessoas desconhecidas que subtraíram dela uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, cor vermelha, placa OBR-1829.

Alguns dias depois, mais precisamente no dia 30/05/2014, o veículo de propriedade da vitima CAMILA GOMES DA SILVA foi localizado na residência do denunciado GENIVALDO SALES BEZERRA, com placa e documentos relativos a outro veículo, como forma de dificultar a identificação da res furtiva
(Id. 63044629).

Apesar de denunciado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), o réu foi absolvido (Id. 63045972 – 63045972).

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Nelson de Souza Neto:

Que na data de 24-10-201, ocorreu um roubo a residência, conforme boletim de ocorrência BO/PM 2013.2856621, onde constam vários objetos que foram roubados, dentre eles um veículo Gol, 1.0, de cor branca, placas NJN 8976 [...]; Que nesta data, 30-5-2014, foi localizado na residência da pessoa de Genivaldo Sales Bezerra [...], um veículo GOL, de cor branca, placas NJN 8976, com documento original do Detran-MT, numero de série 0100971449999, e tais dados da cédula do Detran consta a mesma que esta no veículo, porém, ao checar no sistema INFOSEG, através do chassi do veiculo, a placa não corresponde com outros sinais identificadores que o veículo possui;
Diante disso, o veículo foi trazido até a delegacia de roubos e furtos para uma checagem minuciosa dos sinais identificadores; Que na delegacia confirmou-se que o veículo localizado na residência de Genivaldo trata-se do mesmo veículo produto de roubo, ocorrido na data de 23-10-2013, conforme citado no início dessa narrativa
; Que ressaltando que a placa que está no veículo GO, placas NTZ 1766, é de um veículo que encontra-se em circulação na cidade de Cuiabá, e em contado telefônico com o proprietário do veículo ele declarou que está de posse do veículo placas NTZ 1766, o que configura mais uma vez que o veículo Gol localizado na residência de Genivaldo está com o sinal identificador (placa) adulterado, bem como o documento de porte obrigatório também falsificado; Que diante do fato de Genivaldo estar de posse de um veículo Gol produto de roubo, com sinais identificadores e documento adulterado;
Que o mesmo está circulando em uma motocicleta Honda Biz 125 ES, realizamos a checagem também da referida motoneta, e mais uma vez constatou-se que a motoneta também está com sinais identificadores adulterados, bem como Genivaldo apresentou o documento da motoneta e este não corresponde com a motoneta que ele circulava, porque a placa NUG 2055, que está na motoneta, não corresponde com os demais sinais identificadores do veículo
[...]
(Id. 63044630).

Semelhante foi o depoimento de Claudionor Messias Rodrigues (Id. 63044630).

Na delegacia de polícia, Genivaldo Sales Bezerra admitiu ter adquirido os veículos, que alegou serem ‘finan’. Também disse que não ‘consultou’ o carro, e que na moto não constava “
nenhuma irregularidade e nenhuma ocorrência de roubo/furto
” (Id. 63044631).

Em juízo, Nelson de Souza Neto relatou o ocorrido nos seguintes termos:

MP: [...] o que o senhor se lembra desses fatos,

T: Doutor, como o senhor citou aí é bem antigo, eu estive observando o boletim de ocorrência lá, se não me engano nós recebemos uma denúncia de onde poderia estar esse veículo, esses veículos, e ele estava andando, circulando, com essa ‘Bizinha’, abordamos ele e quando fomos checar a Biz, estava com o sinal identificador adulterado, e na sua residência estava o Gol, que também estava com o sinal identificador adulterado, esse Gol que era fruto de roubo, a Biz também era produto de roubo
.

MP: Os dois eram produto de roubo, e os dois tinham placa diferente?

T: Placa diferente.

MP: Ele conseguiu ‘esquentar’ o documento?

T: Conseguiu esquentar o documento.

MP: Documento de outro carro, esse documento vocês acharam ou ele apresentou para vocês?

T: Ele apresentou.

MP: No momento da abordagem?

T: No momento da abordagem.

MP: Vocês já investigavam essa pessoa, como chegaram até ela?

T: Denúncia, através de denúncia.

MP: Ele estava conduzindo a moto?

T: Ele estava conduzindo a Biz
.

MP: Vocês abordaram ele, e depois se deslocaram até a residência?

T: Até a residência, e na residência foi encontrado o veículo Gol, que também era produto de roubo
.

MP: O senhor já conhecia esse rapaz?

T: Não, não conhecia, essa época era recém-chegado na polícia civil, não tinha o conhecimento ainda [...].

MP: Esses documentos foram juntado aos autos, são documentos que ele apresentou em nome de terceiro, supostamente são falsos, é isso?

T: Justo, não sei precisar para o senhor se a cédula é falsa, mas os dados sim, acho que deve ter sido encaminhada para perícia para constatar, na época era mais difícil, hoje é mais comum, a gente encontra várias cédulas que é produto de furto e roubo, dos Detrans de Rondonópolis, de várias cidades de Mato Grosso, nessa época não era tão comum.

MP: Os dados que estavam na cédula são falsos?

T: Isso.

MP: Os dois veículos estavam na posse dele?

T: Os dois veículos.

MP: E ele conseguiu explicar como ele teve acesso a esses veículos, como esses veículos chegaram até ele?

T: Não conseguiu explicar não.

MP: Mas ele chegou a tentar, porque às vezes, o cara fala: “não comprei na garagem tal”?

T: Ele fala que comprou como ‘finan’, como se o carro estava certo, ‘finan’, tal.

MP: Não explica de quem?

T: Não explica de quem, não costumam falar [...].

MP: Ele tinha formação?

T: Ele tinha formação.

MP: Então você percebe que ele tinha ciência?

T: Justamente.

MP: Ficou claro para vocês que ele tinha ciência da origem ilícita?

T: Sim.

MP: Foram dois veículos?

T: Dois veículos.

MP: E dos dois veículos ele tinha o documento também, e as placas?

T: Adulteradas.

Defesa: Esse ‘finan’ é financiado?

T: É, é uma prática comum, ‘finan’ financia em nome de uma pessoa , a pessoa acho que não dá conta de pagar, então passa o carro para frente [...], fica rodando, hoje é assim não dá prisão mais rodar com carro ‘finan’, só que também é uma prática deles roubarem os veículos, fazer o documento e vender supostamente como ‘finan’, na verdade produto de roubo e furto.

Defesa: O senhor sabe se esse veículo era para uso próprio?

T: Ele estava rodando com ele, estava na garagem dele, mas é igual a moto, a moto ele estava circulando com ela.

Defesa: O senhor sabe dizer se ele indicou alguém que teria transmitido o Gol para ele?

T: Não.

Defesa: Ele chegou a fazer reconhecimento, o senhor tomou conhecimento?

T: Não.

Defesa: O senhor disse também que ele não mencionou a quantia que adquiriu?

T: Não.

Defesa: O veículo era bem conservado, usado, o senhor sabe dizer?

T: Era até conservado o veículo [...];

Juiz: Aqui no caso, o senhor estava mencionando a questão de ser ‘finan’, mas na realidade não era, os veículos eram oriundos de roubo anterior?

T: De roubo.

Juiz: E estavam com placas referente, o que eles falam ‘duble’?

T: É.

Juiz: Veículo igual?

T: Isso.

Juiz: Só que na realidade o chassi daquele que estava ali, a documentação conferia com outro veículo, eram oriundos de roubo?

T: É.

Juiz: Tanto a moto como o Gol?

T: Tanto a moto como o Gol.

Juiz: Aí ele deu essa versão, que ele comprou achando que era ‘finan’?

T: Achando que era ‘finan’.

Juiz: Foi a informação que ele passou?

T: Isso.

Juiz: E ele apresentou alguma coisa, algum documento, alguma coisa que indicasse que ele realmente comprou esse veículo achando que era ‘finan’, tipo um recibo, prestações a serem pagas, carnê?

T: A gente já havia apreendido carro ‘finan’ e a pessoa apresentava carnê, aqueles boletos, esse aí não apresentou não.

Juiz: Não?

T: Não. [...]
(arquivo digital).

Claudionor Messias Rodrigues não se recordava dos fatos (arquivo digital).

Em juízo, o réu confirmou que primeiro adquiriu o Gol, e depois a motocicleta na “Pedrinha”, e pagou por eles preço bem inferior ao de mercado porque pensava que ‘fossem financiados, com o documento atrasado’, porém, não sabia que eram ‘de furto’. Aduziu ainda que não verificou se o número do chassi conferia com a documentação dos veículos (arquivo digital).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas amealhadas demonstram que o réu cometeu os crimes de receptação que lhe são imputados.

A origem ilícita dos veículos é incontroversa. O BO n.
2013.2856621, se refere ao Gol

(Id.
63044632), e o BO n. 2014.45039 à motocicleta (Id. 63044632).

Além disso, na instrução processual, Leonildo
Ribeiro Bueno confirmou que o Gol foi objeto de roubo, e que depois de 7 (sete) ou 8 (oito) meses foi encontrado com as placas trocadas (arquivo digital).

Também não há dúvidas que os veículos de origem ilícita foram encontrados em poder de Genivaldo.

Ao ser ouvido na instrução processual, Nelson de Souza Neto relatou que depois de uma denúncia a respeito do paradeiro dos veículos, a polícia apreendeu a motocicleta – que era conduzida pelo réu –, e na casa dele encontrou o Gol.

De fato, o próprio réu admite ter comprado os veículos.

Apesar de ele insistir que desconhecia a origem ilícita do bem, nada corrobora a tese.

O preço que o réu alega ter pagado pelos veículos – R$ 7.000,00 (sete mil) pelo carro, e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) pela moto – foi muito aquém do preço de mercado para veículos semelhantes.

Embora alegue que imaginava que o baixo valor se devia ao fato de serem “financiados e estarem com a documentação atrasada”, a história não restou comprovada.

Na verdade, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, pois sequer carnê ou boletos de pagamento dos financiamentos atrasados foram trazidos aos autos.

As pessoas que o réu apontou como responsáveis pela venda tampouco foram arroladas pela defesa.

Ademais, o réu admitiu que não verificou se os dados identificadores dos veículos (chassi) conferiam com a documentação.

Não se pode ignorar que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção, conforme salienta os seguintes arestos:

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, Ap 43791/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, em atenção ao disposto no art. 156 do CPP. Não comprovada a origem lícita do objeto apreendido e demonstrado durante a persecução penal que o acusado e comparsas conduziam veículo produto de roubo, inviável a sua absolvição quanto à prática do crime de receptação dolosa. [...]
(TJ/MT, Ap 39805/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018).

Nesse contexto, mostra-se inviável isentá-lo da responsabilidade penal.

A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa também não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente porque Genivaldo não conseguiu provar o desconhecimento quanto à procedência ilícita dos veículos.

Não há nos autos qualquer elemento ou indício que comprove sua ignorância sobre tal fato. Pelo contrário, as circunstâncias do caso – agente flagrado com dois veículos, que foram adquiridos por preço vil, sem nenhuma documentação a respeito de financiamento atrasado, que sequer foram checados no momento da aquisição ­­– permitem concluir que ele tinha plena consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime.

Destarte, não se pode falar em desclassificação para a modalidade culposa:

[...] No crime de
receptação
, o elemento subjetivo específico ao tipo – isto é, a ciência da origem ilícita do bem – é de difícil comprovação, devendo ser verificado da análise global das circunstâncias que permeiam o fato delituoso. No caso concreto, contudo, a ciência do réu quanto à origem espúria do veículo automotor recebido, é facilmente extraída do acervo probatório. Assim, não há se falar em prova insuficiente do dolo específico à
receptação
,
ou mesmo em
desclassificação
para a forma
culposa
do crime, como pretende a defesa. Condenação mantida. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70082572256, Sétima Câmara Criminal Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 17-10-2019).

[...] Não é possível a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o do CP) quando restar suficientemente demonstrado que o réu tinha pleno conhecimento da origem criminosa dos objetos. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.18.091256-1/001, Relator (a): Des. (a) Doorgal Borges de Andrada, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 23/10/2019).

Por outro lado, o recurso comporta provimento quanto ao direito à atenuante da confissão.

Apesar de tentar justificar sua conduta, certo é que o réu admitiu ter adquiridos os veículos que anteriormente foram objeto de crime.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Uma vez reconhecida a confissão, deve ela ser compensada com a reincidência do agente:

[...] A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. [...]
(STJ, HC 610.233/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Passo à dosimetria da pena:

Mantenho a pena-base de 1 (um) ano de reclusão, tal como definido na sentença.

Como dito alhures, o réu faz
jus
a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, c), que deve ser compensada com a agravante da reincidência (CP, art. 61, 1I). Assim, encontro a pena intermediária de 1 (um) ano de reclusão.

Por duas vezes o réu adquiriu veículos que sabia ser de origem ilícita, por isso fica preservada a causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva (CP, art. 71), no patamar de 1/6 (um sexto).

Destarte, encontro a pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Embora a pena de multa deva ser fixada a partir dos mesmos critérios adotados para delimitação da pena privativa de liberdade, em prestígio à proibição de
refomatio in pejus
, mantenho a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Não obstante o
quantum
de pena estabelecido, a reincidência do agente recomenda a manutenção do regime semiaberto. Confira-se:

[...] Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ. [...]
(STJ, HC 527.076/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

Posto isto,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a atenuante da confissão em benefício do réu e compensá-la com a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva ajustada para de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020